Tribunal: TJDFT
Processo: 0723750-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA DE AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 4o, XVI e XXI, da LC 80/94 autoriza a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, como consequência processual do sucesso na demanda.
Se a Defensoria Pública não atua em face da pessoa jurídica à qual pertence, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da referida instituição, mesmo quando exerce o múnus de curadora especial.